Tribunal: TJES
Processo: 5014300-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014300-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: FUNERARIA PARAISO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD. DEFERIMENTO. BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
No presente caso, verifica-se que, em razão do insucesso de medidas anteriores visando a localização de bens da parte executada, o Município requereu a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento, incluindo os honorários advocatícios, providência esta que foi indeferida pela r. decisão agravada.

2)
A consulta pretendida
não configura hipótese de quebra de sigilo bancário ou fiscal do devedor
, pois
não visa a obtenção de eventuais movimentações financeiras em si mesmas consideradas
.

3)
A negativa do uso de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) configura desrespeito aos princípios da Celeridade e Economicidade processual.

4)
No presente caso, verifica-se que o magistrado, de forma aparentemente equivocada, indeferiu “a quebra do sigilo fiscal e bancário”, quando, em verdade, o que foi pleiteado pelo Ente Municipal foi “a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento, incluindo os honorários advocatícios” e “que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), pelo prazo mínimo de 30 dias, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. De igual modo, a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para o indeferimento da medida se pautou no fato de que a “garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifica estando evidente o interesse público”. Todavia, conforme exposto, não foi pleiteado acesso aos dados sigilosos dos executados, mas sim a utilização da ferramenta do SISBAJUD, com reiteradas ordens automáticas de bloqueio, na forma do art. 854, do CPC.

5)
Ressalta-se ainda que entendimento fixado no REsp 1.112.943/MA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, vigente na época, pode ser empregado tanto para o SISBAJUD quanto para o RENAJUD e INFOJUD. Ademais, não há dúvida sobre a obrigação legal do julgador em auxiliar na rápida solução do litígio (arts. 4º, 6º, 139, II e 143, II, todos do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA, ELIVALDO RIBEIRO VIEIRA
e
JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
, indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário pretendido pelo Ente Municipal.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que:
(i)
o precedente judicial utilizado na decisão guerreada trata do cabimento de medidas executivas atípicas com finalidade de satisfação de direito patrimonial disponível em sede de processo de execução comum, ao passo que a lógica não se aplicaria às execuções fiscais, já que “o Poder Público já é dotado, pela Lei nº 6.830/80, de privilégios processuais”;
(ii)
“a decisão apresenta manifesta contrariedade a tema exaustivamente debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos, o que viola as diretrizes instituídas pelos artigos 926 e 927 do CPC”;
(iii)
“a decisão atacada indeferiu o pedido de penhora pelo sistema do SISBAJUD com equivocado entendimento de execução de pequeno valor, pressupondo que, em razão desse inexiste relevante interesse financeiro do fisco, emergindo a falta de interesse processual do município”.

Nestes termos, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para que fosse deferido o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de confirmar a medida liminar recursal pretendida e, ainda, que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor da dívida seja concluído (“Teimosinha”), pelo prazo mínimo de 30 dias”.

Decisão lançada no ID nº 6784234 deferindo a antecipação de tutela recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 7970645.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA, ELIVALDO RIBEIRO VIEIRA
e
JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
, indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário pretendido pelo Ente Municipal.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que:
(i)
o precedente judicial utilizado na decisão guerreada trata do cabimento de medidas executivas atípicas com finalidade de satisfação de direito patrimonial disponível em sede de processo de execução comum, ao passo que a lógica não se aplicaria às execuções fiscais, já que “o Poder Público já é dotado, pela Lei nº 6.830/80, de privilégios processuais”;
(ii)
“a decisão apresenta manifesta contrariedade a tema exaustivamente debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos, o que viola as diretrizes instituídas pelos artigos 926 e 927 do CPC”;
(iii)
“a decisão atacada indeferiu o pedido de penhora pelo sistema do SISBAJUD com equivocado entendimento de execução de pequeno valor, pressupondo que, em razão desse inexiste relevante interesse financeiro do fisco, emergindo a falta de interesse processual do município”.

Nestes termos, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para que fosse deferido o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de confirmar a medida liminar recursal pretendida e, ainda, que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor da dívida seja concluído (“Teimosinha”), pelo prazo mínimo de 30 dias”.

Na decisão lançada no ID nº 6784234, deferi o efeito ativo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6784234), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No presente caso, verifica-se que, em razão do insucesso de medidas anteriores visando a localização de bens da parte executada, o Município requereu a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento, incluindo os honorários advocatícios, providência esta que foi indeferida pela r. decisão agravada.

No mesmo diapasão, cabe observar que a consulta pretendida
não configura hipótese de quebra de sigilo bancário ou fiscal do devedor
, pois
não visa a obtenção de eventuais movimentações financeiras em si mesmas consideradas
.

Outrossim, a negativa do uso de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) configura desrespeito aos princípios da Celeridade e Economicidade processual.

Nessa linha, observo, de plano, que o magistrado, de forma aparentemente equivocada, indeferiu “a quebra do sigilo fiscal e bancário”, quando, em verdade, o que foi pleiteado pelo Ente Municipal foi “a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento, incluindo os honorários advocatícios” e “que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), pelo prazo mínimo de 30 dias, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”.

De igual modo, a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para o indeferimento da medida se pautou no fato de que a “garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifica estando evidente o interesse público”. Todavia, conforme exposto, não foi pleiteado acesso aos dados sigilosos dos executados, mas sim a utilização da ferramenta do SISBAJUD, com reiteradas ordens automáticas de bloqueio, na forma do art. 854, do CPC.

Ressalto que o entendimento fixado no REsp 1.112.943/MA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, vigente na época, pode ser empregado tanto para o SISBAJUD quanto para o RENAJUD e INFOJUD.

Ademais, não há dúvida sobre a obrigação legal do julgador em auxiliar na rápida solução do litígio (arts. 4º, 6º, 139, II e 143, II, todos do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

Oportuno trazer à baila os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD/ RENAJUD/ SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Afigura-se prescindível o esgotamento de todas as diligências na busca de bens passíveis de penhora para o deferimento da pesquisa via RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD
Medida que não implica em quebra de sigilo fiscal, uma vez que restrita aos bens, não abarcando a investigação acerca dos rendimentos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51699452120228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 01-09-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Insurgência em face de decisão que indeferiu pesquisa de bens pela ferramenta SNIPER – Informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que apontam disponibilidade e usabilidade do sistema, ainda que parcial – Inexistência de óbice à utilização – Ferramenta destinada a elevar a efetividade das execuções –
Consulta que, ademais, não configura hipótese de quebra de sigilo bancário do devedor
– Precedentes – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21827970720238260000 Campo Limpo Paulista, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 01/08/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TENTATIVA DE PENHORA VIA SISBAJUD NA FORMA "TEIMOSINHA". INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA.
PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". VIABILIDADE. MEIO LEGÍTIMO E REGULAMENTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CORTE. EFETIVIDADE NA BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
PROCEDIMENTO QUE BUSCA SATISFAZER O INTERESSE DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50574509820228240000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Colaciono ainda precedentes deste Sodalício:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DEFERIMENTO – BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. - A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

2. - Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

3. - Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal.

4. -
Os bens oferecidos à penhora não são suficientes para assegurar o crédito tributário cobrado na execução fiscal, autorizando-se a busca de bens da devedora pelo sistema Sistemas Sisbacen, Renajud e Infojud.

5. - Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003005-14.2021.8.08.0000, Relator: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 09/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum.

2. Todavia,
a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

3. Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 15/06/2023)

Portanto, regulamentada e implementada ferramenta que vise a garantir maior chance de obter a satisfação integral do direito do credor, tornando os meios de penhora mais efetivos, como através da repetição programada e automática de bloqueios, não há razão para não utilizá-la.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
deferir
o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, ratificando a liminar recursal já concedida na decisão de ID nº 6784234.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar